Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701161-75.2023.8.07.0018 APELANTE: NAPOLEAO DO CARMO PORTELA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de tutela de urgência formulada no apelo (id 52160098) interposto contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública (id 52160096) que julgou improcedente demanda para reaplicação da prova do concurso público da Secretaria de Educação do DF, cargo de Professor de Educação Básica, código 410, Educação Física, de forma adequada às condições pessoais do apelante, ou seja, com uso de aparelho auditivo. Esclarece que tem perda auditiva progressiva bilateral e sustenta que o edital do certame não proibiu a utilização do seu aparelho auditivo (itens 9.1.3 e 16.2.1), razão pela qual a ordem de retirá-lo quando da aplicação da prova traduziu ato discriminatório, em ofensa ao princípio da isonomia. Ressalta que teve sua capacidade reduzida ao ser privado do uso do aparelho auditivo durante a prova. Destaca que, apesar de possuir deficiência auditiva, demonstrou total autonomia e não necessita de auxílio durante a realização da prova. Acrescenta que indicou sua condição como pessoa com deficiência (PCD) ao concorrer às vagas designadas para tal grupo, mas optou por não assinalar a opção que solicita auxílio durante o exame. Assinala que na ACP 0717407-83.2022.8.07.0018, referente ao mesmo concurso, foi determinada a reaplicação das provas quanto aos candidatos surdos, a fim de que seja utilizada a Língua Brasileira de Sinais – Libras, a demonstrar que o seu pleito não interfere na lisura do certame. Afirma que há risco de dano irreparável, tendo em vista que sem a concessão da liminar não poderá prosseguir nas etapas subsequentes do concurso. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de permitir que realize a prova novamente, com o uso do aparelho auditivo. Subsidiariamente, que se reserve vaga. 2. Não vejo configurado, em princípio, o fumus boni juris. Dispõe o edital do certame (id 52160065): “9.1.1 Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo ‘outros’ da lista de opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 9.1.3 deste edital. 9.1.3 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 9.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo ‘outros’ da lista de opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema e, em seguida, descrever, no espaço destinado para esse fim, os recursos especiais necessários para a realização das provas; e b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo médico que justifique o atendimento solicitado.” O edital traz exigência que não foi atendida pelo apelante, que se limitou a solicitar vaga reservada para deficientes (id 52160064). Não lhe aproveita a decisão proferida na APC 0717407-83.2022.8.07.0018 (id 50410451), na qual foi deferida liminar para reaplicação das provas objetivas e subjetivas aos surdos mediante a utilização da Língua Brasileira de Sinais – Libras, hipótese distinta do caso em exame, que trata de perda auditiva progressiva bilateral, consoante laudos ids 52160069 e 52160070. Assim, não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da antecipação da tutela recursal 3. Indefiro, portanto, a pretensão antecipatória e a cautelar subsidiária. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator